Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005538-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA FERREIRA - CPF: 925.776.288-20 (APELADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSA. LISTESE DEGENERATIVA INSTÁVEL COM COMPRESSÃO NEUROLÓGICA. ARTRODESE LOMBAR POR VIA ANTERIOR (ALIF). INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE CUSTEIO COM BASE EM PARECER DE JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PROTEÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (Unimed Cuiabá) contra sentença que a condenou a autorizar e custear integralmente cirurgia de descompressão com artrodese lombar por via anterior (ALIF), indicada para paciente idosa, de 73 anos, com quadro de listese degenerativa instável L4-L5, compressão foraminal severa e histórico de cirurgia prévia no mesmo segmento. A sentença também condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de custeio de técnica cirúrgica específica prescrita pelo médico assistente, com base em parecer de junta médica; (ii) estabelecer se há abusividade contratual na exclusão de cobertura do procedimento ALIF, embora haja cobertura da doença e do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura com fundamento exclusivo em parecer de junta médica não prevalece sobre a prescrição fundamentada do médico assistente, que indicou a técnica ALIF como mais segura e adequada para paciente idosa, com saúde debilitada, dor incapacitante e histórico de cirurgia na coluna lombar, em razão dos menores riscos e melhor recuperação.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo cobertura para a doença, não pode a operadora limitar o método terapêutico indicado, quando houver respaldo técnico e científico para a escolha do profissional assistente.

O contrato de plano de saúde, por ser de adesão, deve ser interpretado conforme os princípios da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor, sendo vedada cláusula que comprometa o tratamento adequado e eficaz do paciente.

A Lei no 14.454/2022, ao conferir natureza exemplificativa ao rol da ANS, assegura a cobertura de técnicas não listadas, desde que indicadas com base em evidência científica, como ocorreu na hipótese, em que o procedimento ALIF se mostrou clinicamente mais seguro para a paciente.

A recusa em autorizar a técnica ALIF, mesmo sendo alternativa válida à técnica sugerida pela junta médica (PLIF/TLIF), constitui prática abusiva, pois desconsidera as peculiaridades clínicas da autora e impõe risco desnecessário à sua saúde e recuperação.

A sentença está em conformidade com o parecer ministerial que opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura e a prevalência da indicação médica individualizada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1005538-96.2024.8.11.0041, ajuizada por MARIA MADALENA FERREIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a autorizar e custear integralmente a cirurgia pelo procedimento eletivo de descompressão a artrodese lombar por via anterior (ALIF), conforme indicado pelo médico assistente, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a Operadora alega que o procedimento cirúrgico pleiteado pela autora não era o único disponível, tendo a Junta Médica indicado técnica diversa (Cage PLIF/TLIF) como adequada e suficiente para o tratamento, conforme parecer técnico. Defende que a sentença contrariou os parâmetros fixados pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que preveem a Junta Médrica como mecanismo para dirimir divergências, e que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser subsidiária à legislação específica, conforme art. 35-G da Lei no 9.656/98.

Aduz que a negativa de cobertura para a técnica específica, fundamentada em parecer de junta médica, não configura abusividade ou descumprimento contratual, tratando-se de exercício regular de direito, conforme Resolução Normativa no 424/2017 da ANS. Argui que a imposição de custeio de uma técnica específica, em detrimento de outra igualmente eficaz e autorizada, afronta princípios contratuais e onera indevidamente a coletividade de usuários do plano. Sustenta, ainda, que agiu em regular exercício de direito em razão da validade das cláusulas contratuais, ausência de ato ilícito e inexistência de obrigação legal ou contratual de custear procedimento não indicado pela Junta Médica. Ao final, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões no ID 301490886.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodons Portela, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 318660391).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora/apelada ajuizou a Ação sob a alegação de que é beneficiária do plano de saúde da Apelante há mais de 13 anos. Em janeiro de 2024, foi diagnosticada com "listese degenerativa instável L4-L5 com compressão foraminal severa e raízes da cauda equina", quadro que lhe causa dor lombar incapacitante e progressiva, levando-a a permanecer acamada, com incapacidade para ortostase e deambulação.

Com isso, foi-lhe prescrita, em caráter de urgência, cirurgia de descompressão e artrodese lombar. Ao que consta, o procedimento cirúrgico em si tem cobertura contratual, tanto é que foi autorizado pelo plano de saúde; todavia, a negativa recaiu sobre a técnica a ser utilizada no tratamento.

A Operadora, por meio de Junta Médica, defendeu a utilização da técnica PLIF/TLIF, sob o argumento de que a técnica ALIF, indicada pelo médico assistente, não possui comprovação científica de superioridade.

Por outro lado, o cirurgião que acompanha a paciente indicou a realização da cirurgia pela via anterior (ALIF), confeccionada para as necessidades específicas de sua anatomia e condição clínica. O profissional destaca o seguinte:

“
A opção da técnica [ALIF] se justifica pelo fato de ser procedimento menos invasivo que TLIF aberto, com menor tempo cirúrgico, menor risco de infecção, maior rapidez de recuperação pós-operatória e maior capacidade de resolução do quadro álgico”

Os contratos de plano de saúde estão sujeitos às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula n. 608 do STJ.

Além disso, o contrato objeto da lide é nitidamente de adesão, em que as cláusulas são expostas de forma unilateral pela ré sem qualquer possibilidade de discussão do seu conteúdo.

Desse modo, para evitar que abusos sejam praticados, a legislação consumerista estabeleceu que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada de forma mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente, cabendo ao Poder Judiciário restabelecer o equilíbrio e igualdade na relação contratual.

Confira os arts. 6o, V, e o 47, da lei consumerista:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”

Ademais, conforme estabelece o art. 6o da Constituição Federal, o direito à saúde está inserido no título referente aos Direitos e Garantias Fundamentais, cuja relevância social impõe ao Estado o dever de garanti-lo “
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (art. 196 da CF).

A atuação de empresas privadas na área de saúde, apesar de suplementar, deve se submeter aos princípios e objetivos constitucionais.

Tendo isso em vista, a Lei 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, estabelece que o guia da ANS tem natureza meramente exemplificativa.

Veja os dispositivos pertinentes:

“Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

(...) § 12. O
rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar
, atualizado pela ANS a cada nova incorporação,
constitui a referência básica
para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que
:

I -
exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

In casu
, a controvérsia reside na recusa da ré em autorizar a técnica cirúrgica solicitada pelo médico sob o argumento de que a Junta Médica indicou outra. No que concerne ao procedimento, a técnica ALIF, solicitada pelo profissional que acompanha a autora, é reconhecidamente menos invasiva e mais segura para o perfil da paciente.

O relatório médico (Id. 301489942) reconhece que, embora a técnica PLIF/TLIF seja uma alternativa, a ALIF é a mais recomendada para o caso clínico em discussão, em razão da idade avançada da autora (73 anos), de seu quadro clínico debilitado e, crucialmente, do fato de já possuir cirurgia prévia no mesmo segmento, o que eleva sobremaneira os riscos de uma reabordagem pela via posterior.

Para melhor elucidação, colaciono relatório médico:

A técnica ALIF, conforme justificado pelo cirurgião, proporciona menor tempo operatório, menor risco de infecção e de lesões neurológicas, e uma recuperação mais rápida, o que é fundamental para mitigar os riscos de complicações pós-operatórias em uma paciente idosa.

A alternativa proposta pela operadora, embora tecnicamente viável em tese, não garante resultado clínico equivalente em termos de segurança e recuperação para esta paciente específica, podendo, ao contrário, expô-la a riscos maiores e a um pós-operatório mais doloroso e prolongado.

Ressalte-se que, conforme a boa prática médica, compete ao cirurgião a decisão sobre a técnica e o material mais adequados, não podendo a operadora substituí-lo unilateralmente com base em pareceres que não consideram as particularidades do paciente.

Portanto, é evidente que a recomendação médica tem fundamento e, embora seja admitida a possibilidade do contrato conter cláusulas limitativas, é abusiva a exclusão de cobertura de tratamento/procedimento necessário para a cura de doenças nele previstas.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já se manifestou em caso idêntico:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS PRESCRITOS. PREDOMINÂNCIA DO RELATÓRIO MÉDICO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Unimed Cuiabá contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Welton Gomes da Silva, que determinou a autorização e custeio de procedimento cirúrgico (Artrodese da Coluna Via Anterior – ALIF) e respectivos materiais, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de custeio do procedimento cirúrgico e dos materiais indicados pelo médico assistente, sob alegação de parecer contrário de junta médica e ausência de cobertura contratual; (ii) saber se a negativa caracteriza abalo moral indenizável. III . Razões de decidir 3.
A negativa da operadora com base em parecer de junta médica não prevalece sobre a indicação do médico assistente, especialmente diante da urgência e da necessidade clínica comprovada para o procedimento cirúrgico, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
4. A recusa ao fornecimento dos materiais essenciais à realização da cirurgia mostra-se indevida quando baseada exclusivamente na ausência de expressa previsão no rol da ANS, sendo suficientes a indicação médica e a comprovação da eficácia . 5. A negativa, embora indevida, não ultrapassou os limites do mero inadimplemento contratual, não sendo apta, por si só, a configurar dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: "1. A negativa de custeio de procedimento cirúrgico e materiais essenciais por plano de saúde não prevalece quando contrariar expressa recomendação médica e não se justificar em evidência científica idônea. 2 . A recusa indevida ao custeio de procedimento não gera, por si só, dano moral, quando não evidenciada violação direta à dignidade do paciente."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10110681820238110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 20/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO POR ESPECIALISTA –
ARTROSE LOMBAR – PROCEDIMENTO ALIF (ANTERIOR LUMBAR INTERBODY FUSION)
– PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio do procedimento cirúrgico de caráter urgente.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030011-12.2023.8 .11.0000,
minha relatoria
, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme ao assentar que, coberta a doença, não cabe à operadora limitar as opções terapêuticas:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC. NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO.
DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO
.1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização (DUT).2. Quando do julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.3. A Lei no 14.454/2022 promoveu alteração na Lei no 9.656/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.5. A superveniência do novo diploma legal (Lei no 14.454/2022) foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica", ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador.6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido.7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato sucessivo.Assim, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei no 14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova.Aplicação também do Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos.9.
A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências
.10. Na hipótese, aplicando os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei no 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico.11. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025